Tribunal: STF
Processo: SS 5665
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e do trabalho. Pedido de suspensão de segurança. Ilegitimidade ativa.



1.  Pedido de suspensão de segurança apresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT), que tem por objeto decisão liminar que suspendeu a eleição para a diretoria do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo.



2.  A legitimidade ativa para o pedido de suspensão é reservada à pessoa jurídica de direito público interessada e ao Ministério Público. Admite-se a excepcional atuação de entidades privadas, “quando, no exercício de função delegada do poder público, como as concessionárias de serviço público, se encontrem investidas na defesa do interesse público” (SL 111, Relª. Minª. Ellen Gracie - Presidente, j. 14.07.2006).



3. No caso, esses requisitos não estão preenchidos, já que a requerente: (i) é uma entidade privada que não atua no exercício de função delegada pelo Estado; e (ii) não apresenta razões que justifiquem a sua atuação para além dos interesses específicos que representa.



4. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT), que tem por objeto decisão liminar proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que suspendeu a eleição para a diretoria do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, realizada em 21 e 22 de novembro de 2023.  



    2.  A requerente alega que possui legitimidade ativa para apresentar o pedido de suspensão, por estar no exercício de relevante múnus público. Argumenta que a decisão impugnada é teratológica e inconstitucional, por afetar a liberdade e a autonomia sindical, permitindo que o grupo perdedor da eleição permaneça na direção da entidade sindical enquanto o grupo vencedor não assume a presidência.   



    3. É o relatório. Decido.  



    4. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    5. Nos termos do dispositivo acima transcrito, apenas a pessoa jurídica de direito público interessada ou o Ministério Público podem apresentar o pedido de suspensão de segurança. Nesse mesmo sentido, o art. 4º da Lei nº 8.437/1992 determina que apenas os entes públicos interessados na questão ou o Ministério Público têm legitimidade ativa para requerer a suspensão de liminar.  



    6. É verdade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que, excepcionalmente, pessoas jurídicas de direito privado apresentem pedido de suspensão de segurança, “quando, no exercício de função delegada do poder público, como as concessionárias de serviço público, se encontrem investidas na defesa do interesse público, por sofrer as consequências da decisão concessiva da cautelar ou segurança, com reflexos diretos na ordem, na segurança, na saúde ou na economia pública” (SL 111, Relª. Minª. Ellen Gracie - Presidente, j. 14.07.2006).  



    7. No caso em análise, esses requisitos não estão preenchidos. A CNTTT é uma entidade privada que não atua no exercício de função delegada pelo Estado. Tampouco apresenta razões que justifiquem a sua atuação para além dos interesses específicos que representa. Os principais argumentos que justificariam sua legitimidade - o período que está em atividade e a sua presença em diferentes Estados - são insuficientes para justificar o uso desta via processual.  



    8. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.



    Publique-se.



Brasília, 26 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente